Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705397-17.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DA CRUS ALMIRANTE DE SOUZA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação de João da Crus Almirante de Souza contra a sentença (id 21996309) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que julga procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos do apelado a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente, objeto do contrato que instrui a petição inicial. O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 21996312). Afirma não possuir, no presente momento, condições financeiras de arcar com o preparo do recurso sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Verifico que não há qualquer informação nos autos que permita que seja aferida a alegada hipossuficiência do apelante. Cabe acrescentar que o apelante alega estar em situação delicada quanto ao seu próprio sustento e o de sua família, porém inexistem nos autos elementos probatórios nesse sentido. Não há nos autos informações acerca da profissão do apelante, visto que a qualificação está incompleta na petição inicial. O apelante não junta declaração de hipossuficiência ou qualquer documento que comprove a alegada condição de miserabilidade. Não há elementos no processo que evidenciem o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça. Não foi demonstrado objetivamente o requisito legal de miserabilidade. Não é possível sequer inferir, ainda que pretensamente, a atual situação patrimonial e financeira do apelante. Intime-se o apelante João da Crus Almirante de Souza, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. Hector Valverde Santanna Relator